Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-91.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 329, caput, do Código Penal, estabelecendo a pena de 02 (dois) meses de detenção a ser cumprida no regime inicial aberto.
2. Em suas razões recursais, o apelante alega que o decreto condenatório se fundamentou exclusivamente no depoimento policial. Defende que agiu por autopreservação e não com o dolo específico de resistência. Requer a absolvição com aplicação do princípio do in dubio pro reo devido à fragilidade das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) o dolo do delito de resistência (art. 329, “caput”, do CP); (ii) se o acervo probatório é suficiente para o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comete o crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal aquele que se opuser à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
5. Consta na peça acusatória que “Em 20 de junho de 2025, às 19h30, no SRIA II, QE 40, Conjunto R, via pública Guará/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-la. No local e horário mencionados, ao receber a ordem de abordagem e revista, o denunciado recusou-se a cooperar e empreendeu fuga. O policial Ivo Gomes iniciou a perseguição e, ao conseguir detê-lo, o denunciado resistiu violentamente, desferindo chutes e socos contra o policial e tentando apoderar-se de sua arma”.
6. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante no 492/20254a DP (ID 80588026), pela Ocorrências Policial no 3.605/2025-0 – 1a DP (ID 80588045), pela farda do policial danificada, bem como pelas declarações obtidas na fase investigativa e pelo acervo probatório oral colhido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Os policiais ouvidos em juízo confirmaram os fatos narrados na fase policial e apresentados na denúncia, relatando que o réu ao avistá-los, em vista do chamado de descumprimento de medidas protetivas de urgência, empreendeu fuga, sendo perseguido, e quando da tentativa de imobilização e contenção, desferiu socos e chutes contra os policiais, além de tentar apropriar-se da arma de fogo do agente público.
8. Não existe contradição apta a desabonar essa versão. Ademais, por se tratar de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos possuem presunção de veracidade, produzidos sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. No caso, não há qualquer fundamento para afastar a legitimidade dos testemunhos.
9. O que se tem dos elementos probatórios é que o delito de resistência restou comprovado, pois o réu, ciente da legalidade da abordagem policial, empreendeu fuga e opôs-se à imobilização, empregando violência física com socos e chutes contra os policiais militares, conduta que diverge da alegada autopreservação, evidenciando o dolo de impedir a execução do ato legal.
10. Portanto, as provas produzidas nos autos são aptas a embasar o decreto condenatório.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação desprovida. Sentença mantida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 329.